Tribunal: TJSP
Processo: 2213999-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Curatela. Ação de exoneração do encargo de curatela. Insurgência contra decisão que modificou o curador, nomeando o genitor como substituto. Impertinência. Ambos genitores são pessoas idosas que não possuem condições plenas para exercício do encargo. Genitora (agravada) exercia a curatela desde o ano de 2009. Necessário estudo social para auferir quem é o parente mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Curatela. Ação de exoneração do encargo de curatela. Insurgência contra decisão que modificou o curador, nomeando o genitor como substituto. Impertinência. Ambos genitores são pessoas idosas que não possuem condições plenas para exercício do encargo. Genitora (agravada) exercia a curatela desde o ano de 2009. Necessário estudo social para auferir quem é o parente mais indicado para o exercício da curatela. Elementos constantes em cognição superficial suficientes para autorizar a manutenção da decisão. Questão que envolve a análise mais aprofundada da matéria e do direito.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213999-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é parte agravante
Antonio Lopes Moreira, Alexandro Oliveira Lopes Moreira Interditando(a), é a parte
agravada Rosália Francisca de Oliveira.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213999-07.2020.8.26.0000 - Voto no: 6306 *pv/allm
2/6
Voto no: 6306
Agravo de instrumento no: 2213999-07.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Araraquara
Foro de origem: Foro de Araraquara
Vara de origem: 1a Vara de Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Agravante: Antonio Lopes Moreira, Alexandro Oliveira Lopes Moreira
Interditando(a)
Agravado(a): Rosália Francisca de Oliveira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Curatela.
Ação
de
exoneração do encargo de curatela. Insurgência contra decisão
que modificou o curador, nomeando o genitor como substituto.
Impertinência. Ambos genitores são pessoas idosas que não
possuem condições plenas para exercício do encargo. Genitora
(agravada) exercia a curatela desde o ano de 2009. Necessário
estudo social para auferir quem é o parente mais indicado para
o exercício da curatela. Elementos constantes em cognição
superficial suficientes para autorizar a manutenção da decisão.
Questão que envolve a análise mais aprofundada da matéria e
do direito.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 73/74
dos autos principais, que em ação de exoneração de curatela, concedeu a tutela
antecipada pleiteada, suspendendo a curatela em nome da genitora, ora agravada e,
nomeou como curador o genitor, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213999-07.2020.8.26.0000 - Voto no: 6306 *pv/allm
3/6
No presente instante, inconformada, a parte agravante (genitor) interpôs
recurso de agravo de instrumento pugnando em síntese pela(o): i) impossibilidade de
cumprimento do encargo de curatela, em decorrência de moléstia que possui,
denominada insuficiência cardíaca, ou seja, com respaldo em legítimas escusas; ii)
revogação e substituição da curatela, uma vez que, deve ser nomeado novo curador que
possua condições de exercer adequadamente a curatela; iii) concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Recurso processado com efeito suspensivo. Isento o recolhimento de
preparo tendo em vista o pedido de gratuidade judiciária, deferido para o processamento
do presente recurso.
Contraminuta apresentada às fls. 170/174.
Parecer da PGJ pelo desprovimento às fls. 182/184.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213999-07.2020.8.26.0000 - Voto no: 6306 *pv/allm
4/6
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213999-07.2020.8.26.0000 - Voto no: 6306 *pv/allm
5/6
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:
“2 - Cuida-se de ação de exoneração do encargo da curatela
ajuizada por ROSÁLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (genitora
e curadora do filho incapaz Alexandro Oliveira Lopes Moreira),
cumulada com nomeação de novo curador.
3 A considerar os fatos alegados, determino que sejam
incluídos no polo passivo da presente demanda o genitor e os
irmãos do interdito, a saber: o senhor Antonio Lopes Moreira,
bem como Célia Francisca Oliveira dos Santos e Carlos Eduardo
Oliveira da Silva. Anote-se.
4 Por cautela, à vista da documentação anexada aos autos, nos
termos do art. 762, do CPC, suspendo a curatela concedida à
Rosália
Francisca
de
Oliveira,
RG.
20.518.141-7,
CPF.028.263.248-45 do interdito ALEXANDRO OLIVEIRA
LOPES MOREIRA, RG. 40.447.324-6, CPF. 340.214.788-25 e
nomeio como SUBSTITUTO INTERINO o genitor do interdito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213999-07.2020.8.26.0000 - Voto no: 6306 *pv/allm
6/6
ANTONIO LOPES MOREIRA, natural de Araçuaí/MG, filho
de Teodorico Moreira de Souza e Maria Lopes Moreira, sendo
dispensado o compromisso formal.”
Em que pesem as alegações do agravante (genitor do curatelado), de que
é pessoa idosa, portadora de doenças cardíaca e diabetes, razão pela qual não possui
condições de receber o filho, verifica-se que a agravada (genitora) exerce a curatela
desde o ano de 2009, e alega temer pela sua segurança e de sua neta, filha de Alexandre.
Desta forma, em cognição sumária e diante da ausência de demais
familiares de possam exercer plenamente a curatela, além de que o pai ou a mãe são os
curadores legítimos, é de rigor, por ora, a manutenção da r. decisão recorrida (sem
prejuízo da adoção de entendimento diverso após a cognição exauriente).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)